Tribunal: STF
Processo: HC 94169
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Sentença de pronúncia.
   Não-ocorrência de excesso de linguagem.
1. A fase processual
   denominada sumário da culpa é reservada essencialmente à formação
   de um juízo positivo ou negativo sobre a existência de um crime
   da competência do Tribunal do Júri. Ela se desenvolve perante o
   juiz singular que examinará a existência provável ou possível de
   um crime doloso contra a vida e, ao final, decidirá (1) pela
   absolvição sumária, quando presente causa excludente de ilicitude
   ou de culpabilidade; (2) pela desclassificação do crime, quando
   se convencer de que o crime praticado não é doloso e contra a
   vida; (3) pela impronúncia, quando ausente a prova da
   materialidade ou de indícios de autoria; ou (4) pela pronúncia,
   se reputar presente a prova e os indícios referidos.
2. Deve-se
   reconhecer que essa fase requer o exame de provas, necessário,
   sem dúvida, para fornecer ao Juiz elementos de convicção sem os
   quais não estará habilitado a decidir e, sobretudo, a fundamentar
   a decisão que venha a proferir, sem que isso caracterize excesso
   de linguagem ou violação do princípio do juiz natural.
3. habeas
   corpus denegado.